Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CENTRUS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO REPUDIADO POR DECISÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexistindo qualquer evidência de má-fé da recorrente, e considerando que a sua pretensão não é de complementar as razões recursais, a fim de adequá-las aos requisitos do art. 1.016, do CPC, mas apenas de corrigir erro na interposição, antecipando-se à providência que este Relator deveria determinar, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC, afigura-se possível a admissão do recurso.

2. A liquidação deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada.

3. Inviável a homologação de laudo pericial repudiado por decisão que restou preclusa.

4. Se a agravante não comprovou as inconsistências do laudo pericial por ela alegadas e se, ademais, pretende o reconhecimento da inexistência de saldo a pagar aos liquidantes, contraditando os cálculos que ela própria havia elaborado por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença (depois convertida em liquidação), inviabiliza-se a reforma da decisão que homologou a perícia com algumas ressalvas.

5. Agravo de instrumento não provido.